Tribunal: TRF3
Processo: 5002099-71.2016.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: , nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
ementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA. Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei no 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei no 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da

Inteiro teor:
7/19)

5002099-71.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 27/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DISPENSA DE CARÊNCIA. ENQUADRAMENTO NO ART. 26, II DA LEI No 8.213/91. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA AFASTADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1 – Preliminar de carência da ação não conhecidas.

2 - A viabilidade da ação rescisória fundada no art. 966, V do CPC decorre da não aplicação de uma determinada norma jurídica ou do seu emprego de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, dispensando-se o reexame dos fatos da causa originária.

3 – A prova dos autos demonstrou que o autor sofreu acidente vascular cerebral em 24/07/2010, vinte dias após ter readquirido a qualidade de segurado na condição de empregado, de forma que não havia recolhido o número mínimo de 1/3 das contribuições exigidas para o cumprimento da carência do benefício por incapacidade postulado, e que lhe permitisse o cômputo das contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado.

4 - Afastada a alegação de que o autor estaria acometido de quadro de alienação mental que o dispensasse do cumprimento da carência, pois assinou de próprio punho as procurações outorgadas tanto na lide originária como na presente ação, além de não haver notícia de sua interdição, constando do laudo quadro de déficit mental resultante das sequelas do AVC.

5 - Igualmente afastada a alegação de omissão do julgado rescindendo em qualificar a patologia sofrida pelo autor como “acidente de qualquer natureza”, permitindo seu enquadramento na hipótese de dispensa de carência prevista no artigo 26, II da Lei de Benefícios, pois verifica-se igualmente se tratarem de hipóteses de dispensa de carência que não foram em nenhum momento aventadas pelo autor na ação originária, constituindo indevida inovação na via da ação rescisória, manifestamente incabível consoante a orientação jurisprudencial consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça.

6 - Pretensão rescindente é direcionada exclusivamente ao questionamento do critério de valoração da prova produzida na ação originária adotado pelo julgado rescindendo, fundamentado no livre convencimento motivado, com sua revaloração segundo os critérios que entende corretos.Hipótese de rescindibilidade prevista no inciso V do artigo 966 do CPC não configurada.

7 – Preliminar não conhecida. Ação rescisória improcedente.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5002099-71.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AUTOR: LUIZ ANTONIO EUZEBIO

Advogados do(a) AUTOR: JAIRO CARDOSO DE BRITO FILHO - SP327086-N, FERNANDO JOSE FEROLDI GONCALVES - SP238072-N

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5002099-71.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AUTOR: LUIZ ANTONIO EUZEBIO

Advogados do(a) AUTOR: JAIRO CARDOSO DE BRITO FILHO - SP327086-N, FERNANDO JOSE FEROLDI GONCALVES - SP238072-N

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal PAULO DOMINGUES:

Trata-se de ação rescisória aforada por Luiz Antônio Euzébio contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com fundamento no art. 966, V do Código de Processo Civil, visando desconstituir o v.acórdão proferido pela E. 9a Turma que negou provimento ao agravo legal interposto contra a decisão monocrática terminativa proferida pelo Exmo. Juiz Federal Convocado Leonardo Safi, no julgamento da apelação cível no 2013.03.99.026685-4/SP, de não provimento da apelação do autor para manter a sentença de improcedência do pedido versando a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Sustenta o autor ter o julgado rescindendo incidido em violação à literal disposição dos artigos 26, II da Lei no 8.213/91, pois o autor foi vítima de "acidente vascular cerebral (AVC)" do qual lhe resultou sequela grave de déficit ou alienação mental, conforme consta do laudo médico e atestados juntados na ação originária, de forma a incidir a hipótese de dispensa de carência prevista no art. 151 da Lei de Benefícios . Alega ainda o cabimento da equiparação do AVC a “acidente de qualquer natureza”, e que também constitui hipótese de dispensa do cumprimento da carência do benefício, pois restou comprovada nos autos a incapacidade total e permanente do autor para suas atividades laborais habituais em decorrência das sequelas de acidente vascular cerebral sofrido em 24/07/2010, do qual resultou quadro irreversível de alienação mental. Alega que mantinha a qualidade de segurado desde 01/07/2010, por refiliação ocorrida em razão de contrato de trabalho celebrado em tal data, pugnando pela desconstituição do julgado rescindendo e, em novo julgamento, seja reconhecida a procedência do pedido inicial, com a concessão de aposentadoria por invalidez a partir da DER 29/11/2011.

Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao autor.

Citado, o INSS apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a carência da ação, por ausência de interesse de agir, por buscar a autora a rediscussão do quadro fático probatório produzido na lide originária. No mérito, sustenta a improcedência da ação rescisória, por não se configurar violação manifesta a norma jurídica, alegando que o retorno do autor para a previdência se deu em razão da doença de que fora acometido, evidenciando a preexistência da patologia à refiliação, de forma que não mantinha a qualidade de segurado.

Com réplica.

Sem dilação probatória, as apresentaram razões finais.

É o relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5002099-71.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AUTOR: LUIZ ANTONIO EUZEBIO

Advogados do(a) AUTOR: JAIRO CARDOSO DE BRITO FILHO - SP327086-N, FERNANDO JOSE FEROLDI GONCALVES - SP238072-N

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal PAULO DOMINGUES:

Inicialmente, quanto à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse de agir, em razão do caráter recursal da presente ação, verifico confundir-se com o mérito da ação rescisória e nele será apreciada.

Do Juízo Rescindente:

Quanto à questão de fundo, dispõe o art. 966, V, do Código de Processo Civil:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;"

A viabilidade da ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica decorre da não aplicação de uma determinada lei ou do seu emprego de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, dispensando-se o reexame dos fatos da causa originária.

No caso presente, o autor aduziu a rescindibilidade do julgado por manifesta violação à norma do artigo 26, II da Lei no 8.213/91, que dispõe:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

A decisão terminativa rescindenda reconheceu a improcedência do pedido formulado na ação originária, em razão da pré-existência da patologia incapacitante à filiação da autora ao RGPS, com o seguinte teor:

“Trata-se de ação ajuizada contra o INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

A inicial juntou documentos (fls. 08/20).

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que à época do (re)ingresso no regime previdenciário a parte autora não possuía a carência necessária para a concessão do benefício. Condenou-a nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, suspendendo a execução nos termos da Lei 1060/50.

Sentença proferida em 05.04.2013.

A parte autora apelou, sustentando a manutenção da qualidade de segurado à época do (re)ingresso no RGPS, bem como a carência exigida pela lei de Benefícios.Requereu a reforma da sentença, uma vez que preenche os requisitos necessários à concessão do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

Passo ao julgamento da causa aplicando o disposto no art. 557 do CPC, por se tratar de matéria pacificada nos Tribunais.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

O laudo pericial (fls. 54/55) comprova que o(a) autor(a) possui histórico clínico referente a "sequela de AVC (I69) com déficit mental, Hipertensão arterial (I10) e hipotireoidismo". O perito judicial concluiu que o(a) autor(a) está total e permanentemente incapacitado(a) para o trabalho, desde 24.07.2010, "data do AVC".

Portanto, restou caracterizada a perda da condição de segurado da Previdência na época do pedido, pois, conforme documentos do CNIS (fls. 36) a parte autora (re)ingressou no RGPS em 07.2010, vinte e seis anos após o encerramento do seu último vínculo de trabalho. Verifica-se, assim, que o autor retornou ao RGPS após o início da incapacidade (07.2010).

Dessa forma, aplicável o disposto no art. 42, § 2o e par. ún. do art. 59, ambos da Lei 8.213/91.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO REINGRESSO.

- A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença exige qualidade de segurado, incapacidade para o trabalho e cumprimento de carência, quando exigida.

- A comprovação da preexistência de incapacidade ao reingresso à Previdência inviabiliza, no caso, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

- Agravo legal a que se nega provimento.

(TRF3a R., 8a T. AC 200703990383093, Rel. Juíza Fed. Conv. Márcia Hoffmann, DJF3 CJ1 DATA:16.12.2010, p.: 589)

Sendo assim, não faz jus aos benefícios.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

Int.”

Constitui condição imprescindível para concessão da aposentadoria por invalidez que, no momento do surgimento da incapacidade laboral, estejam preenchidos os requisitos de qualidade de segurado e carência, conforme previsto no artigo 42, § 2o:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão."

No caso sob exame, a prova dos autos demonstrou que o autor sofreu acidente vascular cerebral em 24/07/2010, vinte dias após ter readquirido a qualidade de segurado na condição de empregado, de forma que não havia recolhido o número mínimo de 1/3 das contribuições exigidas para o cumprimento da carência do benefício por incapacidade postulado, e que lhe permitisse o cômputo das contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado.

Não colhe a alegação de que o autor estaria acometido de quadro de alienação mental que o dispensasse do cumprimento da carência, pois assinou de próprio punho as procurações outorgadas tanto na lide originária como na presente ação, além de não haver notícia de sua interdição, constando do laudo quadro de déficit mental resultante das sequelas do AVC.

De outra parte, quando à alegada data em que ocorrido o AVC, não há nos autos elemento de prova que lhe dê embasamento documental, mas apenas declaração unilateral do autor.

No que toca à alegada omissão do julgado rescindendo em qualificar a patologia sofrida pelo autor como “acidente de qualquer natureza”, permitindo seu enquadramento na hipótese de dispensa de carência prevista no artigo 26, II da Lei de Benefícios, verifica-se igualmente se tratarem de hipóteses de dispensa de carência que não foram em nenhum momento aventadas pelo autor na ação originária, constituindo indevida inovação na via da ação rescisória, manifestamente incabível consoante a orientação jurisprudencial consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça:

"AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei no 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA. Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei no 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei no 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente."

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

"AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1. Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do acórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO APTO A EMBASAR A AÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO, QUE NÃO FOI FEITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional (AgRg no REsp. 1407540/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.14).

2. No caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido, o Autor busca suprir laudo pericial já apresentado no processo originário, o qual conta, inclusive, com a sua ratificação, assim são descabidas as alegações de existência de documento novo apto a embasar a Ação Rescisória, bem como de ocorrência de erro de fato.

3. As demandas que envolvem verbas alimentares não deverão ser interpretadas como uma relação de Direito Civil ou Direito Administrativo no rigor dos termos, mas sim como fórmula ou tutela ao hipossuficiente, ao carecido, ao excluído. Assim, tem-se que o pleito contido na peça inaugural, mormente quando se trata de benefício com caráter previdenciário, deve ser analisado com certa flexibilidade. Desta forma, postulada na inicial a concessão de benefício em determinados termos, incensurável a decisão judicial que reconhece o preenchimento dos requisitos e concede ao autor todos os consectários devidos daquela postulação, não incorrendo, dessa maneira, em julgamento extra ou ultra petita.

4. Ocorre que, por se tratar de Recurso Especial originário de Ação Rescisória, é inviável a aplicação deste entendimento. Isto porque, se o tema não foi discutido no acórdão rescindendo, não há como ser levantado agora, na via estreita da Rescisória, na medida em que não se pode, obviamente, desconstituir um ponto inexistente no acórdão rescindendo.

5. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AR 4.697/PE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6.11.2015).

6. Agravo Regimental do particular desprovido.

(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017)

Com tais fundamentos, conclui-se que a pretensão rescindente é direcionada exclusivamente ao questionamento do critério de valoração da prova produzida na ação originária adotado pelo julgado rescindendo, fundamentado no livre convencimento motivado, com sua revaloração segundo os critérios que entende corretos.

Tal pretensão se afigura inadmissível na via estreita da ação rescisória com fundamento no artigo 966, V do CPC, ante o notório o intento da requerente de obter o reexame das provas produzidas na demanda originária e o seu rejulgamento.

Das razões aduzidas na petição inicial não se pode reconhecer tenha o julgado rescindendo incorrido a hipótese de rescindibilidade prevista no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, pois não veiculou interpretação absolutamente errônea da norma regente da matéria, não configurando a violação a literal disposição de lei a mera injustiça ou má apreciação das provas.

Nesse sentido a orientação pacífica da Egrégia Terceira Seção deste Tribunal Regional Federal:

"AÇÃO RESCISÓRIA. CPC, ARTIGO 485, INCISO V. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE DO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.

- (...).

- (...)

- A rescisória não se confunde com nova instância recursal, exigindo-se que o posicionamento seguido desborde do razoável, agredindo a literalidade ou o propósito da norma , não servindo à desconstituição, com fulcro no inciso V do artigo 485 do CPC, a veiculação de pedido com base em mera injustiça ou má apreciação das provas."

(TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR 0008904-67.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, julgado em 22/05/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/06/2014)

"AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. PEDIDO DE RESCISÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE JULGA IMPROCEDENTE .

1) Na ação rescisória, não se examina o direito da parte, mas a decisão passada em julgado, que só se rescinde nos específicos casos do art. 485 do CPC.

2) Os dispositivos tidos por violados (arts. 157, IX, da CF de 1946, e 165, X, da CF de 1967, e arts. 55, § 3o, e 106, da Lei 8213/91) só se aplicam a quem tenha exercido atividade laboral (no caso, rural).

3) O colegiado, analisando as provas (material e testemunhal), concluiu que, no período questionado (de 2/12/1964 a 1/11/1975), o autor não era trabalhador rural , mas estudante.

4) Logo, não há como concluir que tenha havido violação a literal disposição de lei ou erro de fato, pois que, além da controvérsia sobre o tema, houve pronunciamento judicial sobre ele.

5) A má apreciação da prova não autoriza o exercício da ação rescisória.

6) Ação rescisória que se julga improcedente ."

(TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR 0046332-25.2008.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 08/08/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/08/2013)

"AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE RESCISÃO COM BASE EM VIOLAÇÃO À LEI RESCISÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA CAUSA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE . APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC.

1) Se o julgador da ação originária, analisando as provas colhidas naquela demanda, concluiu que a atividade exercida pelo obreiro (Chefe de Manutenção) estava sujeita a agentes insalubres, não cabe ao julgador da rescisória afirmar o contrário, pois que, para isso, teria de reexaminá-la (provas, fundamentos, etc.), o que não corresponde a nenhuma das causas de rescisão elencadas no art. 485 do CPC.

2) Ainda que se concluísse que a especialidade da atividade se concentrava em determinados períodos da jornada de trabalho do obreiro, o julgador da rescisória não poderia afirmar que houve violação à lei, pois que, para isso, teria que se filiar a uma das tantas possíveis correntes que têm por especial a totalidade ou a parcialidade da jornada sob tais agentes. Assim, se a interpretação da norma não destoa do razoável, não há como acoimar o julgado de violador da lei.

3) Tratando-se de demanda em que o acolhimento do pedido de rescisão do julgado depende de reexame da causa originária, não há como vislumbrar venha a ser acolhido pelo colegiado desta Terceira Seção, razão pela qual não há sentido em se movimentar toda a máquina judiciária para, ao final, chegar ao único resultado tantas vezes aqui proclamado. Inteligência do art. 285-A do CPC.

4) Agravo regimental improvido."

(TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR 0014751-16.2013.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONARDO SAFI, julgado em 12/09/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/09/2013)

No mesmo sentido a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. (...).

2. A violação a literal dispositivo de lei autoriza o manejo da ação rescisória apenas se do conteúdo do julgado que se pretende rescindir extrai-se ofensa direta a disposição literal de lei, dispensando-se o reexame de fatos da causa.

3. Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC.

4. Decisão recorrida que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista a ausência de argumentos novos aptos a modificá-la.

5. Agravo regimental não provido."

(AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014)

Conclui-se, portanto, não ter restado caracterizada a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V do Código de Processo Civil, impondo-se a rejeição da pretensão rescindente deduzida.

Ante o exposto, não conheço da preliminar de carência da ação e JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória.

Condeno a parte autora ao pagamento de verba honorária, que arbitro moderadamente em R$ 1.000,00 (hum mil reais), de acordo com a orientação firmada por esta E. Terceira Seção, com a ressalva de se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

É como VOTO.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5002099-71.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AUTOR: LUIZ ANTONIO EUZEBIO

Advogados do(a) AUTOR: JAIRO CARDOSO DE BRITO FILHO - SP327086-N, FERNANDO JOSE FEROLDI GONCALVES - SP238072-N

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO-VISTA

Trata-se de ação rescisória proposta com fundamento no Art. 966, V, do Código de Processo Civil, com vista à desconstituição de julgado que reconheceu a preexistência da incapacidade da parte autora e manteve a sentença de improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

Sustenta o autor, em síntese, que o acidente vascular cerebral sofrido em julho de 2010, mesmo mês de sua refiliação ao RGPS, equipara-se ao acidente de qualquer natureza previsto no Art. 26, II, da Lei 8.213/91, dispositivo que entende ter sido violado, por se tratar de hipótese de dispensa da carência, para fins de percepção do benefício pretendido.

O ilustre Relator, Desembargador Federal Paulo Domingues, proferiu seu voto no sentido de julgar improcedente o pedido formulado na presente demanda. Em seguida, antecipou seu voto a Juíza Federal Convocada Vanessa Mello para, divergindo do E. Relator, julgar procedente a ação rescisória e, em rejulgamento da causa, julgar procedente o pleito originário, concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez. No ensejo, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, nesta oportunidade, trago o meu voto.

A decisão rescindenda esposou o entendimento no sentido de que o laudo pericial comprovou que o autor, portador de sequela de AVC com déficit mental, hipertensão arterial e hipotireoidismo, encontrava-se total e permanentemente incapacitado para o trabalho desde 24/07/2010, restando caracterizada a preexistência da incapacidade, vez que reingressou ao RGPS na competência de 07/2010.

Convém ressaltar que inexiste prova documental nos autos que confirme a data de início da incapacidade indicada no laudo. Isto porque o documento médico mais antigo apresentado, com data de 06/12/2010, atesta que o autor é portador de sequela neurológica de acidente vascular cerebral, enfermidade que, todavia, não se tem a informação precisa de quando teria ocorrido.

Nessa circunstância, dada a natureza do quadro clínico, razoável seria a juntada do prontuário médico com o relato da ocorrência do acidente vascular cerebral e dos tratamentos a que esteve submetido o autor, que permitissem identificar a progressividade da doença, bem como o início da incapacitação para o labor.

É cediço que o julgador não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas, com amparo em outros elementos contidos nos autos. Dessa forma, no caso em apreço, a interpretação no sentido de que o autor refiliou-se ao RGPS após já estar incapacitado para o trabalho não pode ser considerada aberrante ao ponto de configurar violação manifesta de norma jurídica.

A propósito, a hipótese de equiparação da patologia descrita com o acidente de qualquer natureza, que dispensa o cumprimento da carência, a teor do Art. 26, II, da Lei 8.213/91, sequer foi aventada no curso da ação subjacente, havendo, nos recursos interpostos contra o decisum impugnado, argumentos limitados à afirmação de que o autor possuía a carência exigida, por contar com seis meses de recolhimentos contributivos.

Ante o exposto, acompanho o voto do Senhor Relator no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de rescisão do julgado.

É o voto.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5002099-71.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AUTOR: LUIZ ANTONIO EUZEBIO

Advogados do(a) AUTOR: JAIRO CARDOSO DE BRITO FILHO - SP327086-N, FERNANDO JOSE FEROLDI GONCALVES - SP238072-N

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de ação rescisória em que o particular busca a desconstituição de provimento jurisdicional deste egrégio Tribunal, lançado em autos de ação de benefício por incapacidade.

Em seu alentado voto, o eminente Relator julga improcedente a “actio”, ao argumento de que o postulante pretende, apenas, a revaloração do quadro fático-probatório da demanda originária, compreendendo descaracterizados os permissivos de erro de fato e de literal violação a dispositivo de lei.

Ouso divergir do entendimento esposado por Sua Excelência.

Em tema de matéria de benesse por inaptidão, sabe-se que a carência, por certo, é dispensável, dentre outras hipóteses, em casos de acidente de qualquer natureza. Há expresso preceito nesse sentido, tal seja, o art. 26, inciso II, da Lei no 8.213/1991.

Nesse diapasão, não há dúvida de que o acidente vascular cerebral - AVC, como o experimentado pelo pretendente, é de sorte a dispensar o cumprimento de carência, por se enquadrar, exatamente, no conceito de "acidentes de qualquer natureza", posto que se cuida de acidente grave, a oportunizar imediatos cuidados médicos.

Destarte, acredito que o ato judicial atacado sujeita-se, sim, à rescindibilidade, uma vez que o suplicante sofreu acidente vascular cerebral em 24/07/2010, como expressamente realçado no laudo pericial, precisamente na resposta ao quesito 3 – id. 270065. Factível, assim, a alegação de vulneração ao sobredito art. 26, II, da Lei de Benefícios.

Adite-se que, a meu sentir, não colhe a assertiva de ocorrência de inovação processual na senda rescisória, já que cabe ao magistrado a tarefa de dizer o direito ao caso concreto, a incluir a norma excludente da carência, cuja incidência independe da provocação da parte.

Passando-se, imediatamente, ao rejulgamento da causa, penso que procede o pleito de aposentadoria por invalidez.

Conforme estatuído no laudo, o demandante padece de enfermidade crônica e progressiva, a saber, sequela de AVC, com apresentação de déficit mental irreversível, estando total e permanentemente incapacitado ao labor, desde a data do evento, em 24/07/2010 – data em que ostentava a qualidade de segurado, não lhe sendo exigida carência, conforme exposto acima.

O termo inicial há de ser efetivado à data do requerimento administrativo formulado em 29/11/2011 (DER) – ID 270012, eis que a inaptidão advém desde então.

Sobre os valores em atraso incidirão juros e correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Deve o INSS arcar com os honorários advocatícios em percentual mínimo a ser definido na fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do NCPC, observando-se o disposto nos §§ 3o e 5o desse mesmo dispositivo legal e considerando-se as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício. Inteligência da Súmula n. 111 do STJ.

Ante o exposto, divirjo do e. Relator, para julgar procedente a ação rescisória e, em rejulgamento da causa, procedente o pleito originário para conceder o benefício nos termos da fundamentação.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DISPENSA DE CARÊNCIA. ENQUADRAMENTO NO ART. 26, II DA LEI No 8.213/91. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA AFASTADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1 – Preliminar de carência da ação não conhecidas.

2 - A viabilidade da ação rescisória fundada no art. 966, V do CPC decorre da não aplicação de uma determinada norma jurídica ou do seu emprego de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, dispensando-se o reexame dos fatos da causa originária.

3 – A prova dos autos demonstrou que o autor sofreu acidente vascular cerebral em 24/07/2010, vinte dias após ter readquirido a qualidade de segurado na condição de empregado, de forma que não havia recolhido o número mínimo de 1/3 das contribuições exigidas para o cumprimento da carência do benefício por incapacidade postulado, e que lhe permitisse o cômputo das contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado.

4 - Afastada a alegação de que o autor estaria acometido de quadro de alienação mental que o dispensasse do cumprimento da carência, pois assinou de próprio punho as procurações outorgadas tanto na lide originária como na presente ação, além de não haver notícia de sua interdição, constando do laudo quadro de déficit mental resultante das sequelas do AVC.

5 - Igualmente afastada a alegação de omissão do julgado rescindendo em qualificar a patologia sofrida pelo autor como “acidente de qualquer natureza”, permitindo seu enquadramento na hipótese de dispensa de carência prevista no artigo 26, II da Lei de Benefícios, pois verifica-se igualmente se tratarem de hipóteses de dispensa de carência que não foram em nenhum momento aventadas pelo autor na ação originária, constituindo indevida inovação na via da ação rescisória, manifestamente incabível consoante a orientação jurisprudencial consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça.

6 - Pretensão rescindente é direcionada exclusivamente ao questionamento do critério de valoração da prova produzida na ação originária adotado pelo julgado rescindendo, fundamentado no livre convencimento motivado, com sua revaloração segundo os critérios que entende corretos.Hipótese de rescindibilidade prevista no inciso V do artigo 966 do CPC não configurada.

7 – Preliminar não conhecida. Ação rescisória improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, a Terceira Seção, por maioria, decidiu não conhecer da preliminar de carência da ação e julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.